Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-04.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES OU EFETIVA POSSE DO IMÓVEL. PRECEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM RAZÃO DA MORA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., e Outros, contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário manejado no ID 664644.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que, conforme entendimento da Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou em recurso repetitivo a tese dos entendimentos 970 e 971, definindo acerca da impossibilidade de cumulação da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com indenização por lucros cessantes. Sustenta que a decisão ora impugnada fere direta e concretamente os recursos repetitivos, sob o registro temático de no 970, (acórdãos de afetação REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484), sobretudo o que pode ser observado no acórdão que julgou a apelação interposta pelas partes bem como da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos pela Recorrente, onde se identifica claramente o desrespeito quanto a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa por inversão sobre eventual atraso.
III. O recorrente aduz que restou demonstrada a ocorrência de repercussão geral da questão, não havendo que se falar no não conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 31147847.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolve suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais.
VI. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
VII. Acrescente-se que o reexame da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula n. 279/STF.
VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.